Tribunal: TJSP
Processo: 2310340-56.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Custeio de Assistência Médica
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS PREJUDICADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorocaba. A decisão agravada havia concedido liminar em ação da Defensoria Pública determinando a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS PREJUDICADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorocaba. A decisão agravada havia concedido liminar em ação da Defensoria Pública determinando a implantação de equipes mínimas de saúde nos presídios do Município.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a prejudicialidade dos embargos de declaração em razão do julgamento do agravo de instrumento que manteve o efeito suspensivo.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento foi julgado, mantendo o efeito suspensivo concedido.
4. Com o julgamento do agravo, os embargos de declaração tornaram-se prejudicados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não se conhece dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração prejudicados em razão do julgamento do agravo de instrumento.